Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742653-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ORDOS HOLDING LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO INICIAL. PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. ATRASO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ENDEREÇO ERRADO. PORTÃO FECHADO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (CF, art. 37, § 6o). 4. Afasta-se a responsabilidade da concessionária prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica, quando o atraso no atendimento das solicitações do consumidor decorre de comportamentos exclusivamente deste. 5. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada ao insurgente a produção de provas pretendida. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442 (ID 45736543). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de cerceamento de defesa, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020